Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722367-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luis Carlos de Sousa, cujo pedido liminar foi deferido nos termos da decisão de ID 27222895, proferida em plantão judicial. Por oportuno, ratifica-se a antecipação de tutela recursal, no sentido suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo não foi recolhido e a gratuidade de justiça foi concedida na análise inicial do recurso, “a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação”. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do agravante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE o agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do mérito do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após o transcurso dos prazos para cumprimento do presente decisum e para apresentação das contrarrazões, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021, 18:54:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator